Tribunal: STF
Processo: HC 226587
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ageu Motta em favor de William Bruno Barbosa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 693.694/SP.



    O impetrante narra que corréu do paciente (Alex Aguiar de Carvalho) foi absolvido em Agravo em Recurso Especial do delito do art. 1º, VII, da Lei 9.613/1998, por atipicidade da conduta. (eDOC 2, p. 9 - 16)



     Foi então impetrado writ no Superior Tribunal de Justiça pleiteando a concessão de extensão dos efeitos da decisão prolatada, que, todavia, não foi conhecido.



    Nesta Corte, o impetrante novamente requer a concessão de ordem para estender os efeitos da decisão do AREsp 169.917/SP (2012/0084194-6), para absolver o paciente do delito previsto no art. 1º, VII, da Lei 9.613/1998.



    É o relatório. 



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, contra a qual não houve o manejo do agravo competente.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 



    Cumpre salientar que, conforme descrito no ato coator, o pedido de extensão de efeitos de decisão em favor de corréu deve ser formulado nos próprios autos em que proferida:



    “Como é cediço, o pedido de extensão de ordem concedida a corréu deve ser formulado nos próprios autos em que foi deferida a benesse, a fim de aferir a identidade fático-processual entre os réus, nos moldes do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.” (eDOC 2, p. 228)



    In casu, trata-se de benesse concedida no Superior Tribunal de Justiça em sede de Agravo em Recurso Especial, não de decisão concedida pelo Superior Tribunal Federal.



    Ademais, em análise aos documentos acostados, não foi verificado o pedido de extensão nos autos do AREsp 169.917/SP (2012/0084194-6). 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente